Tribunal: TJMT
Processo: 1047806-62.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047806-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA CORTEZ - CPF: 085.551.527-98 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - REVISÃO DE FATURAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REVISÃO DE COBRANÇAS ACOLHIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O cerne do recurso consiste em analisar o pedido de majoração do quantum indenizatório da sentença que julgou parcialmente procedente os termos iniciais,
in verbis
: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela parcial procedência do pedido, para: RATIFICAR a liminar concedida no ID

Num. 90854367 - Pág. 2 e Num. 92262298 - Pág. 1. DECLARAR a inexistência do débito discutidos nos autos referentes as faturas dos meses de MAIO E AGOSTO de 2022; DETERMINAR que a Reclamada promova o refaturamento das faturas supramencionadas, com base nos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura de MAIO de 2022, sem a incidência de encargos financeiros; CONDENAR a Reclamada à indenização por danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da homologação da presente sentença (Súmula 362 STJ).”

2.
O valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso inominado quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora em razão da falha na prestação de serviço.

3.
A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023